Tribunal: TJDFT
Processo: 0716292-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0716292-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSME DOS SANTOS SOUZA FILHO AGRAVADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Comes dos Santos Souza Filho contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 233758775 do processo n. 0716056-23.2022.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado contra Santa Luzia Assistência Médica Ltda., indeferiu o pedido do exequente (ora agravante) de continuidade dos atos constritivos, determinando sua intimação para promoção do andamento do feito mediante citação da parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais (ID 71173614), o agravante sustenta, em síntese, a desnecessidade de nova citação da sociedade empresária Santa Luzia Assistência Médica Ltda. (ora agravada), inscrita no CNPJ n. 36.751.634/0001-23, para prosseguimento dos atos executivos. Relata que “A empresa matriz, Santa Luzia Assistência Médica Ltda, defendeu-se ao longo de toda a fase de conhecimento, apresentando contestação em nome próprio, como se fosse a parte demandada, embora a ação tivesse sido inicialmente direcionada à filial da empresa, Santa Luzia Assistência Médica S/A.”. Defende a plena ciência do processo de conhecimento e de sua execução pela referida pessoa jurídica, pois, “apesar de não ser a parte formalmente citada, esteve integralmente envolvida na defesa do processo, apresentando impugnação e se manifestando sobre todos os pontos da execução”. Alega que a decisão do Juízo a quo violou os princípios da economia processual, da celeridade e da boa-fé processual, uma vez que já foi oportunizada à empresa matriz a defesa dos seus interesses ao longo de todo o processo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada com a imediata continuidade dos atos executivos contra a empresa executada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a r. decisão seja reformada para reconhecer a desnecessidade de nova citação da empresa matriz, ora agravada. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça na origem (ID 137165451 dos autos de origem). É o relato do necessário. Decido. 2. 2.No que concerne ao pedido liminar, observa-se que o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e aprobabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC1, exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão n. 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, conforme precedente elucidativo a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão n. 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Da petição do recurso, depreende-se apenas argumentação acerca da desnecessidade de realização de nova citação da empresa executada, sem a expressa demonstração do requisito correspondente ao periculum in mora, ante a não atribuição de efeito suspensivo pretendida para o presente agravo. Em outras palavras, não há, nas razões recursais, exposição dos motivos para determinação de imediata continuidade dos atos executivos na origem, sob pena de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o agravante. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo, recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora